Tribunal: TJPA
Processo: 0011690-82.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011690-82.2017.8.14.0028

APELANTE: ALCIDES THEODORO DA SILVA, RALMERI ALMEIDA SILVA RIBEIRO, RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA, ROSELI ALMEIDA DA SILVA, RAILSE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA VINCULADO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. DOENÇA PREEXISTENTE. CANCELAMENTO DAS APÓLICES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária ao espólio de segurado falecido. A seguradora alegou nulidades processuais, exclusão de cobertura por doença preexistente, inexistência de vigência das apólices e cerceamento de defesa. O banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e questionou a concessão da gratuidade de justiça. Ambos pleitearam a reforma da decisão monocrática ou a remessa do feito ao colegiado para análise da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil na ação de cobrança de seguro; (ii) analisar a validade da decisão monocrática à luz do art. 932 do CPC; (iii) aferir a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iv) examinar a ocorrência de causa excludente de cobertura securitária por inadimplemento ou doença preexistente; e (v) deliberar sobre a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco figura na cadeia de prestação do serviço securitário como estipulante, corretor e beneficiário parcial da apólice, o que atrai sua legitimidade passiva segundo a jurisprudência do STJ.

4.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não houve prova de alteração fática relevante que infirmasse a presunção legal de hipossuficiência do espólio beneficiário.

5.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento.

6.

A ausência de fundamentação não foi constatada, pois todos os pedidos foram analisados, sendo desnecessário o enfrentamento de todas as teses jurídicas levantadas pelas partes.

7.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

8.

A exclusão da cobertura por inadimplemento não se sustenta, pois não houve notificação prévia ao segurado, conforme exigência da Súmula 616 do STJ.

9.

A alegação de doença preexistente carece de prova de má-fé do segurado, inexistente nos autos, nos termos da Súmula 609 do STJ.

10.

A decisão monocrática é válida e encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e em precedentes do STJ, sendo eventuais nulidades sanadas pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O banco estipulante, corretor e beneficiário parcial da apólice responde solidariamente com a seguradora nas ações de cobrança de seguro.

2.

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ é válida, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado.

3.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz se considera suficientemente instruído.

4.

A ausência de notificação prévia do segurado impede a negativa de cobertura securitária por inadimplemento.

5.

A alegação de doença preexistente só afasta a cobertura se demonstrada a má-fé do segurado, ônus que recai sobre a seguradora.

6.

A gratuidade de justiça deferida com base na presunção legal só pode ser revogada mediante comprovação inequívoca da capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 98, 99, §2º, 485, VI, 489, 932, IV, 1.021, §4º; CC, art. 766; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, AREsp 2551693, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.06.2024;
STJ, REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022;
STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;
STJ, AgInt no AREsp 1000134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.
Súmulas 609 e 616 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0011690-82.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTES:
BANCO DO BRASIL S.A
e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: ADY OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/PA 36051 e KEILA MANANGÃO - OAB/SP 327.408

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ALCIDES THEODORO DA SILVA

ADVOGADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - OAB/PA 12.089

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão monocrática proferida pela nos autos da
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0011690-82.2017.8.14.0028
, na ação de cobrança movida pelo
ESPÓLIO DE ALCIDES THEODORO DA SILVA
(representado por
RALMERI ALMEIDA DA SILVA
) julgada procedente.

O objetivo do recurso é obter a
reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da Seguradora
, para que o feito seja apreciado pelo colegiado, afastando-se a condenação da agravante ao pagamento de indenização securitária.

Em suas razões de ID. 28000158, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese: a)
erro material
do TJPA, que expediu certidão de trânsito em julgado e baixou os autos à primeira instância antes do fim do prazo recursal, devendo ser reconhecida a necessidade de remessa à 2ª Turma de Direito Privado; b)
nulidade da decisão monocrática
– que não poderia ter julgado integralmente o mérito da apelação, pois não se trata de hipótese prevista no art. 932, IV, do CPC. Assim, defende a necessidade de julgamento pelo colegiado, afastando-se a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. c)
omissão da decisão quanto à correção monetária
- que, segundo a seguradora, não pode ter início na data da contratação do seguro, mas apenas a partir do inadimplemento. d)
discussão sobre o real beneficiário da indenização
– afirmando que os valores devem ser pagos prioritariamente ao
Banco do Brasil
, credor das cédulas de crédito rural, e não diretamente ao espólio, pois ainda existem parcelas devidas. e)
ocorrência de doença preexistente
– o segurado tinha ciência de grave enfermidade antes da contratação, omitindo a informação de má-fé. A seguradora invoca o art. 766 do CC e precedentes do STJ para defender a exclusão de cobertura em tais casos. f)
inexistência de vigência das apólices nº 00121672 e nº 00816433
– foram canceladas por inadimplência ou por solicitação do próprio segurado, não havendo cobertura vigente na data do óbito e g)
Cerceamento de defesa
– o juízo indeferiu prova pericial requerida para demonstrar a preexistência da doença, o que violaria o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Ao final requer: 1.)
reforma da decisão monocrática em juízo de retratação
; 2.) subsidiariamente, remessa ao colegiado para julgamento do mérito da apelação, com provimento do recurso para julgar improcedente a ação de cobrança e 3.) caso não seja este o entendimento, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à 1ª instância para produção de provas.

BANCO DO BRASIL S.A
ao ID. 28000161, sustém sua irresignação quanto ao tema da
ilegitimidade passiva
, defendendo que não possui ingerência sobre a aceitação, cancelamento ou pagamento das apólices, funções exclusivas da seguradora, sendo mero estipulante e beneficiário até o limite do crédito. Requer a extinção do processo em relação a si (art. 485, VI, CPC), bem como no que tange a r
evogação da justiça gratuita,
alegando que o espólio não é hipossuficiente, pois deixou patrimônio considerável (imóveis rurais e rebanho bovino), o que afastaria os requisitos do art. 98 do CPC.

Bate no mérito a)
o cancelamento das apólices
: afirmando que o falecido deu causa à extinção de alguns contratos por inadimplemento ou pedido expresso de cancelamento (ex.: apólice nº 001216172 cancelada em 20/10/2016; proposta nº 008164633 cancelada por falta de pagamento em 12/2016); b)
Doença preexistente
: apontando má-fé do segurado, que declarou não possuir doenças graves na proposta, quando já tinha ciência de enfermidade cardíaca, fato confirmado em outro processo judicial. Defende aplicação do art. 766 do CC e da Súmula 609/STJ; c)
Súmula 616/STJ
: argumentando que, diferentemente do entendimento da relatora, houve notificação suficiente do segurado acerca do inadimplemento, o que justifica a negativa de cobertura e d)
Responsabilidade do Banco
: reforçando que eventual negativa ou pagamento das indenizações cabe apenas à seguradora, de modo que não pode ser responsabilizado.

Ao final de suas razões, o Banco requer a reconsideração da decisão monocrática, com provimento do agravo para reconhecer sua
ilegitimidade passiva
e subsidiariamente, que o recurso seja levado ao órgão colegiado para julgamento, com
provimento da apelação
e consequente
improcedência da ação indenizatória
.

Contraminuta:
apresentada dos Ids. 28398698 e 28404426.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0011690-82.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTES:
BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: ADY OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/PA 36051 e KEILA MANANGÃO - OAB/SP 327.408

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ALCIDES THEODORO DA SILVA

ADVOGADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - OAB/PA 12.089

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que os Agravantes, com outras palavras, buscam
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas irresignações anteriores–
a improcedência dos pedidos autorais de obrigação de pagamento das referidas apólices, seja diretamente, seja para quitação dos contratos segurados.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da obrigação de pagamento das apólices, entendeu pela obrigação de pagamento para quitação dos contratos segurados e também diretamente aos herdeiros nos casos de autonomia do seguro, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

Quanto a
delimitação da controvérsia
, assim dispôs a monocrática:

“(...) São temas em debate, os seguintes:
a)
ilegítima passiva do Banco do Brasil,
b)
revogação da gratuidade de justiça,
c)
nulidade por cerceamento de defesa com o indeferimento da prova,
d)
ausência de fundamentação,
e)
aplicação do CDC e
f)

causas de exclusão de cobertura – ausência de pagamento e doença pré-existente.
(...)”

No que pertine a
ilegitimidade de Banco do Brasil
, assim se dispôs:

“(...) 1. Da ilegitimidade do Banco do Brasil
. Inexistência. Participação na esteira de oferta do serviço.

Do que se colhe da prova dos autos, o Banco do Brasil além de ser quem oferecia os seguros aos seus clientes, promovia os atos de desconto nas contas para repasse à seguradora. Participava, portanto, da cadeia de prestação de serviços ao consumidor, o que, por sua vez, atrai sua legitimidade. Tanto o é que a notificação de ID. 24513735 detém o timbre do Banco do Brasil, o que reforça sua participação na esteira da prestação.

Não se olvide que a Instituição financeira é corretora, beneficiária da apólice no limite do crédito para com o segurado e ainda estipulante (ID. 24513732). Reforçada, portanto, sua legitimidade conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça in STJ - AREsp: 2551693, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024.

Ilegitimidade do Banco do Brasil não reconhecida.
(...)”

Quanto a
revogação da gratuidade de justiça
, para o indeferimento do pedido assim se consignou:

“(...) 2. Revogação da gratuidade de justiça. Impossibilidade de acordo com a realidade dos autos.

Tendo em vista que o Requerente recebeu a benesse da gratuidade de justiça, a revogação desta condição de hipossuficiente só se dá aquando de modificação de situação fática, o que não ocorre nos autos em comento.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção juris tantum de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (omissis).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção – para esta ação –
é medida que se impõe
, uma vez que do que se colhe do acervo processual, as provas até então produzidas não franqueiam a compreensão de que o Requerente não seja pobre na forma da lei.

Revogação, indeferida.
(...)”

A respeito do
indeferimento da prova e o afastamento da alegação de nulidade
, compreendeu-se que:

“(...)
3. Do suposto indeferimento da prova. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa afastado.

O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (inclusive a sentença) diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada.
(...)”

A preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
foi afastada nos seguintes termos:

“(...) 4. Da suposta ausência de fundamentação da sentença.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os pedidos, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Do que se colhe dos autos, há razão suficientemente disponibilizada para que o pedido fosse acolhido, tanto o é que as partes assim puderam enfrentar o ato.
Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.
(...)”

Por sua vez, quanto a
aplicação do CDC na controvérsia
em comento, assim ficou estabelecido:

“(...) 5. Da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

O predicado jurisprudencial advindo do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que "a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII , do Código de Defesa do Consumidor , não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

Inclusive, "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

No caso dos autos o Autor figura como consumidor de um serviço, provando suas alegações de forma suficiente, tanto aquelas atinentes aos vícios na cobertura, quanto ao relacionamento com as Instituições, o que por sua vez, permite inverter a carga probatória, mormente porque descabe ao consumidor fazer prova negativa.

Distribuição mantida.
(...)”

À guisa de arremate, se compreendeu pela
inexistência de causas de exclusão de cobertura
nestes termos:

“(...) 6. Das supostas causas de exclusão de cobertura – ausência de pagamento e doença pré-existente.

A negativa de cobertura das apólices se funda em das razões principais: inexistência de pagamento do valor da parcela do seguro e doença pré-existente que afasta a cobertura.

Desta análise, sobreleva reproduzir o teor das súmulas 609 e 616 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Súmula 616-STJ
: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Em ambos os verbetes, se denota que a prova é essencial para o deslinde da controvérsia. Explico.

Embora anunciado o inadimplemento das parcelas dos seguros contratados nº 001216172 e 008164633,
não houve prova de que o consumidor
recebeu
a notificação para desconstituição do suposto inadimplemento
,(que sequer foram enviadas) inclusive, não houve novas tentativas de débito das parcelas ainda que a conta do consumidor tivesse saldo posteriormente, o que mantém a compreensão de que a relação contratual estava por existente à época do sinistro.

A prova juntada ao ID. 24513724 e as demais notificações, já anunciam o cancelamento e não o atraso com possibilidade de purgação.

De mais a mais, no que pertine a alegação de negativa de cobertura por doença pré-existente, se vê também indevida, pois a prova da doença deve ser prévia à contratação e não posterior. Primeiro deveria a seguradora fazer prova da condição de saúde do Consumidor, para só então admiti-lo ou não em sua carteira.

Na hipótese fática, a Seguradora – antes da contratação – não providenciou qualquer prova de saúde do Consumidor, apenas vindo a fazer quando tal foi acionada. Equívoco que torna, por este motivo, mantida a contratação e existente a cobertura.

Sobre a má-fé, por fim, alegam as Recorrentes que o de cujus em vida, omitiu seu estado de saúde, eis que declarou não ter patologia quando em outro processo de seu interesse anunciou a doença em seu favor.

Pois bem.

Não se ignora a compreensão do Superior Tribunal de Justiça materializado no julgamento do REsp 2126174, em que se consignou sobre a ausência de declaração verdadeira de saúde para fins de ingresso no contrato de seguro. Ocorre que não se aplica na dinâmica fática dos autos.

Isso porque, deveria haver nos autos,
declaração expressa do segurado – na época da contratação - de que não tinha qualquer patologia para que então se pudesse contrastar com sua declaração em outro momento de sua vida
.

Houveram apenas autorizações de pesquisas médicas de ID. 24513724 - Pág. 6 e 24513724 - Pág. 8 com juntada de um relatório médico sequer carimbado ao ID. 24513724 - Pág. 7, que não são capazes de afirmar indubitavelmente a má-fé do segurado.

A prova juntada ao ID. 24513736 - Pág. 5 não é capaz de fazer liame com a suposta conduta do Segurado em omitir sua condição de saúde, não se podendo depreender a patologia, se de fato era realmente grave e a data do peticionamento, cuja estratégia processual em autos de interesse do autor não pode ser vista como mera prova de sua má-fé.

Insisto que ambas as supostas causas de exclusão de cobertura só foram levantas após o acionamento do seguro, o que, por via de consequência não podem deter guarida, mantendo-se, portanto, incólumes as contratações e suas vigências. (...)”

Note-se que, para além de as alegações das Agravantes não infirmarem a compreensão erigida, não há que se falar em nulidade do julgamento monocrático, uma vez que todos os temas julgados na decisão hostilizada foram sedimentados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo assim a compreensão unipessoal pela via do art. 133, XI,
d
do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ao lado disso, eventual nulidade é sanada pela apreciação colegiada:

“(...)

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que pode o relator julgar o recurso por meio de decisão singular, nos termos do art. 557 do CPC/1973, sendo que eventual nulidade fica sanada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1000134 RJ 2016/0273016-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025